Tribunal: TJES
Processo: 5000258-06.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-06.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICK RODRIGUES BORGES

REQUERIDO: LEANDRA DA COSTA SOUZA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5000258-06.2025.8.08.9101
Juízo de origem: Vara Única de Mucurici/ES
Recorrente: Patrick Rodrigues Borges
Recorrido: Leandra da Costa Souza

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREPOSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu e indeferiu o pedido de improcedência liminar.

O agravante sustenta ser mero preposto da empresa proprietária do veículo, a existência de culpa exclusiva da vítima e a possibilidade de julgamento antecipado com base no art. 332 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o condutor do veículo, na condição de preposto, possui legitimidade passiva para responder à ação indenizatória; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a improcedência liminar do pedido diante da alegada culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. À luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações iniciais, sendo possível a responsabilização direta do condutor do veículo.
5. Nos termos dos arts. 932, III, e 942 do Código Civil, há responsabilidade solidária entre empregador e preposto, facultando-se à vítima demandar contra qualquer deles.
6. A ausência de habilitação da vítima não gera presunção absoluta de culpa, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre a conduta e o acidente.
7. A regra de preferência em cruzamento não sinalizado não é absoluta, impondo-se o dever de cautela ao condutor.
8. A controvérsia fática, especialmente quanto à dinâmica do acidente, velocidade e visibilidade, exige dilação probatória, inviabilizando o julgamento liminar.
9. Aplicação do art. 370 do CPC, que autoriza a produção de provas necessárias à formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O condutor de veículo envolvido em acidente possui legitimidade passiva para responder por danos, ainda que na condição de preposto, em razão da responsabilidade solidária.
2. A ausência de habilitação da vítima não configura, por si só, culpa exclusiva apta a ensejar improcedência liminar, sendo necessária a análise do nexo causal mediante instrução probatória.
3. A improcedência liminar do pedido é incabível quando a controvérsia demanda dilação probatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CC, arts. 932, III, e 942; CPC, arts. 332, 370 e 98, §5º; CTB, art. 29, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.986.488/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000258-06.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
PATRICK RODRIGUES BORGES

AGRAVADA:
LEANDRA DA COSTA SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
PATRICK RODRIGUES BORGES
(ID 13085751), visando a reforma da decisão interlocutória (ID 65852473) proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de improcedência liminar do pedido.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) sua ilegitimidade passiva, alegando ser preposto da empresa Floema Comércio e Serviços Ltda., a quem competiria a responsabilidade objetiva pelo evento; (ii) a existência de culpa exclusiva da vítima, que conduzia motocicleta sem habilitação legal; (iii) que a preferência de passagem no cruzamento não sinalizado seria sua, por vir à direita; (iv) a necessidade de improcedência liminar com base no art. 332 do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 13666406), pugnando pela manutenção da decisão e pela revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito.

A Agravada/
autora
demandou o
recorrente
em razão de alegados prejuízos e danos materiais e morais, lucros cessantes, todos os prejuízos que foram e estão sendo suportados, que decorreram do acidente de trânsito, na qual pretende a responsabilização, conforme fatos ocorridos no dia 26/06/2024, por volta das 15:28, onde a Agravada estava conduzindo sua motocicleta Honda Biz 125, placa SGA3D85, e em um CRUZAMENTO ocorreu uma colisão lateral com o veículo de placa PJV9692, dirigido pelo Agravante, entre as ruas Ibicaraí x Castro Alves, no município de Ponto Belo-ES.

A recorrida sustenta
que tal acidente foi provocado por culpa exclusiva do Agravante, que avançou de maneira negligente sem a realizar a devida parada obrigatória.
O magistrado, de posse das alegações vestibulares do recorrente, negou a pretensa exclusão
ad initio
da lide, razão pela qual a irresignação foi alçada a esta corte.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante e impugnado em sede de contrarrazões.

Segundo se depreende dos autos, embora existam questionamentos acerca da real capacidade financeira do recorrente, o acesso ao duplo grau de jurisdição deve ser resguardado neste momento processual.

Contudo, em observância ao princípio da proporcionalidade e para evitar o desvirtuamento do instituto,
defiro o benefício da gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento deste Agravo de Instrumento
, na forma do art. 98, §5º, do CPC.

Ressalto que tal concessão não vincula o juízo de primeiro grau, que poderá, mediante instrução específica, revogar ou manter o benefício para as demais fases do processo.

Presentes os demais requisitos,
conheço do recurso.

MÉRITO RECURSAL

A questão de fundo cinge-se à verificação da legitimidade passiva do condutor do veículo e à viabilidade de julgamento antecipado da lide por suposta culpa exclusiva da vítima.

Quanto à ilegitimidade passiva
, não assiste razão ao recorrente. À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser verificadas conforme as alegações contidas na inicial. No caso de acidente de trânsito causado por preposto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há responsabilidade solidária entre o empregador e o empregado (condutor), facultando-se à vítima demandar contra qualquer um deles ou contra ambos, nos termos dos arts. 932, III e 942 do Código Civil. Portanto, a condição de preposto não exclui a responsabilidade direta daquele que, em tese, praticou o ato ilícito.

No que tange à dinâmica do acidente e à pretensão de improcedência liminar, a matéria demanda cautela. O recorrente fundamenta sua tese na ausência de CNH da autora e na regra de preferência da direita (art. 29, III, "c", do CTB).

Todavia, importante salientar que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a falta de habilitação constitui mera infração administrativa, não gerando presunção absoluta de culpa civil. A esse respeito, sublinhe-se que a aferição da responsabilidade civil exige a identificação da "causa primária" ou determinante do acidente.

Conforme orientação sufragada pelo STJ:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a ausência de carteira de habilitação da vítima não acarreta, por si só, a sua culpa concorrente, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação da relação de causalidade entre a falta de habilitação e o acidente, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. (REsp n. 1.986.488/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Noutro viés, a regra de preferência em cruzamentos não sinalizados não é absoluta e não autoriza o condutor a ingressar na via sem as cautelas de estilo (dever de cuidado objetivo), especialmente se houver excesso de velocidade, ponto este ainda controvertido nos autos.

No caso, observa-se que as provas documentais juntadas até o momento (boletim de ocorrência e fotos) não são suficientes para formar um juízo de certeza inabalável sobre a responsabilidade exclusiva da agravada. Há pontos fáticos que carecem de dilação probatória, tais como a velocidade dos veículos e a visibilidade no local no momento da colisão, além da correta sinalização do local.

Ademais, tratando-se de danos gravíssimos (amputação de membro), o deslinde da causa exige uma instrução probatória exauriente sob o crivo do contraditório. Como se depreende, a conclusão externada na decisão agravada baseia-se na correta interpretação do art. 370 do CPC, que confere ao magistrado o poder-dever de instruir o feito quando a matéria de fato não estiver madura para julgamento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de piso que determinou o prosseguimento do feito com a devida instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)